Tribunal: STJ
Processo: 1013137-97.2020.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2257887 - SP (2022/0378754-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOÃO DOMINGOS PESTANA
ADVOGADA
: VANESSA VASQUES ASSIS DOS REIS - SP193848
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA DE ALMEIDA ROBALO - SP065741
RODOLPHO ROBALO GONZALEZ - SP351309
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA.
COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão da Presidência do
Tribunal de Justiça de São Paulo que inadmitiu o Recurso Especial, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, além de
dissídio jurisprudencial entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do
Rio de Janeiro.
2. Ação de cobrança proposta pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia
de Santos contra o agravante, visando ao recebimento de valores referentes a
despesas médico-hospitalares decorrentes da internação de sua genitora.
3. O acórdão recorrido confirmou integralmente a sentença, condenando o
agravante ao pagamento de R$ 11.352,01, acrescido de correção monetária e
juros de mora, com base no Termo de Responsabilidade Subsidiária por ele
firmado, reconhecendo sua obrigação pelo pagamento dos valores não
cobertos pelo plano de saúde.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o termo de responsabilidade
subsidiária pode ser executado sem a prévia cobrança do devedor principal e
sem comprovação da negativa de cobertura pelo plano de saúde.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado e em consonância
com a jurisprudência desta Corte, não havendo violação aos dispositivos
legais mencionados.
6. A análise das alegações do agravante demandaria o reexame do conjunto
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
7. As alegações formuladas são genéricas e não demonstram de forma
específica como cada dispositivo teria sido violado pelo acórdão recorrido,
aplicando-se a Súmula 284 do STF.
8. O agravante não logrou demonstrar adequadamente a similitude fática entre
o caso dos autos e os precedentes paradigmas colacionados, não se
verificando a exata similitude exigida para a configuração do dissídio.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50990903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 17aa2431-6d72-4535-a7b8-5c6f0ed1d592

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 17aa2431-6d72-4535-a7b8-5c6f0ed1d592

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2257887 - SP (2022/0378754-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOÃO DOMINGOS PESTANA
ADVOGADA
: VANESSA VASQUES ASSIS DOS REIS - SP193848
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA DE ALMEIDA ROBALO - SP065741
RODOLPHO ROBALO GONZALEZ - SP351309
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA.
COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão da Presidência do
Tribunal de Justiça de São Paulo que inadmitiu o Recurso Especial, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, além de
dissídio jurisprudencial entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do
Rio de Janeiro.
2. Ação de cobrança proposta pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia
de Santos contra o agravante, visando ao recebimento de valores referentes a
despesas médico-hospitalares decorrentes da internação de sua genitora.
3. O acórdão recorrido confirmou integralmente a sentença, condenando o
agravante ao pagamento de R$ 11.352,01, acrescido de correção monetária e
juros de mora, com base no Termo de Responsabilidade Subsidiária por ele
firmado, reconhecendo sua obrigação pelo pagamento dos valores não
cobertos pelo plano de saúde.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o termo de responsabilidade
subsidiária pode ser executado sem a prévia cobrança do devedor principal e
sem comprovação da negativa de cobertura pelo plano de saúde.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50634566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:10
Código de Controle do Documento: 2e506702-557a-4774-9359-b4bdfe763cf0

5. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado e em consonância
com a jurisprudência desta Corte, não havendo violação aos dispositivos
legais mencionados.
6. A análise das alegações do agravante demandaria o reexame do conjunto
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
7. As alegações formuladas são genéricas e não demonstram de forma
específica como cada dispositivo teria sido violado pelo acórdão recorrido,
aplicando-se a Súmula 284 do STF.
8. O agravante não logrou demonstrar adequadamente a similitude fática entre
o caso dos autos e os precedentes paradigmas colacionados, não se
verificando a exata similitude exigida para a configuração do dissídio.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão da Presidência do
Tribunal de Justiça de São Paulo que inadmitiu seu Recurso Especial, com fundamento no art.
105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, além de dissídio jurisprudencial entre o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e do Rio de Janeiro (e-STJ, fls. 749-751).
A controvérsia originou-se de ação de cobrança proposta pela Irmandade da Santa
Casa da Misericórdia de Santos contra o agravante, visando ao recebimento de valores referentes
a despesas médico-hospitalares decorrentes da internação de sua genitora.
O acórdão recorrido manteve integralmente a sentença, condenando o agravante ao
pagamento de R$ 11.352,01, acrescido de correção monetária e juros de mora, com base no
Termo de Responsabilidade Subsidiária por ele firmado, reconhecendo sua obrigação pelo
pagamento dos valores não cobertos pelo plano de saúde. Afastou a alegação de ilegitimidade
passiva, reconhecendo a validade do termo de responsabilidade e a suficiência dos documentos
apresentados pela agravada, além de rejeitar os embargos de declaração opostos pelo
recorrente (e-STJ, fls. 629-636).
O agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c",
da Constituição Federal, alegando violação aos artigos 489, 1.022, 320, 339, §§ 1o e 2o, 373, I, e
434, todos do Código de Processo Civil, e artigos 264, 265, 407, 827, parágrafo único, e 940 do
Código Civil, assim como aos artigos 13 e 88 do Código de Defesa do Consumidor e art. 8o da
Lei 1.060/50, além de confrontar o acórdão recorrido com julgados similares de outros Tribunais
sobre o mesmo tema (e-STJ, 578-576) .
A Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso especial pelas seguintes
razões: quanto à alínea "a", entendeu não caracterizada a violação aos dispositivos legais,
considerando que as questões foram devidamente apreciadas pelo acórdão recorrido; quanto à
alínea "c", não vislumbrou similitude fática entre os casos confrontados (e-STJ, fls. 749-751).
Documento eletrônico VDA50634566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:10
Código de Controle do Documento: 2e506702-557a-4774-9359-b4bdfe763cf0

Nas razões do presente agravo, o agravante sustenta que o recurso especial preenche
todos os requisitos de admissibilidade, argumentando que o acórdão recorrido ofendeu os
dispositivos legais mencionados ao tratar responsabilidade subsidiária como se solidária fosse,
dispensando a comprovação da negativa de cobertura pelo plano de saúde e a prévia
cientificação do devedor subsidiário (e-STJ, fls. 754-778).
As contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, pugnando pela manutenção da
decisão agravada (e-STJ, fls. 781/791).
É o relatório.
VOTO
O agravo foi interposto tempestivamente e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. A questão central do presente agravo reside na análise
dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, especialmente quanto à caracterização de
violação a dispositivos de lei federal e dissídio jurisprudencial.

I - Quanto à violação aos dispositivos legais (alínea "a")
Inicialmente, cumpre observar que o agravante questiona fundamentalmente a
natureza jurídica da responsabilidade assumida no termo por ele assinado e os requisitos
probatórios necessários para a cobrança contra devedor subsidiário (e-STJ, fls. 754-778).
Analisando detidamente o acórdão proferido pela 34a Câmara de Direito Privado
(páginas 504-511), verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou todas as questões principais
suscitadas pelo apelante. O voto da relatora examinou especificamente: (I) a questão da justiça
gratuita e sua preclusão; (II) a legitimidade passiva do réu; (III) a natureza subsidiária do termo
de responsabilidade; (IV) a ausência de vício de consentimento; (V) a comprovação da prestação
dos serviços; e (VI) o valor da condenação (e-STJ, fls. 629-636).
Embora o agravante discorde do entendimento adotado, o acórdão apresenta
fundamentação suficiente, não se limitando à mera reprodução de atos normativos ou
precedentes. O Tribunal explicitou as razões pelas quais considerou válido o termo de
responsabilidade subsidiária e por que entendeu demonstrada a prestação dos serviços através da
documentação apresentada.
Os embargos de declaração opostos foram adequadamente rejeitados, pois, conforme
reconheceu o próprio Tribunal, não se destinam à rediscussão da matéria, mas apenas ao
esclarecimento de eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o que não se verificou na
espécie (e-STJ, fls. 637-642).
Portanto, não se verifica violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
O agravante alega violação a diversos dispositivos do Código Civil, Código de
Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor, centrando sua argumentação na tese de que o
termo de responsabilidade seria subsidiário, não podendo ser executado sem prévia cobrança do
devedor principal.
Documento eletrônico VDA50634566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:10
Código de Controle do Documento: 2e506702-557a-4774-9359-b4bdfe763cf0

Contudo, a análise dessas alegações demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto probatório dos autos, notadamente quanto à natureza dos serviços prestados, à
cobertura ou não pelo plano de saúde, e às circunstâncias em que foi firmado o termo de
responsabilidade.
O acórdão recorrido baseou-se na documentação constante dos autos (fatura de
páginas 240/241 e planilha de página 245) para concluir pela procedência da cobrança. Para se
chegar a conclusão diversa, seria necessário reexaminar essa documentação e as demais provas
produzidas, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.
Ademais, as alegações formuladas são genéricas e não demonstram de forma
específica como cada dispositivo teria sido violado pelo acórdão recorrido, aplicando-se a
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

II - Quanto ao dissídio jurisprudencial (alínea "c")
O agravante apresentou nos autos precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e do Rio de Janeiro que, em situações análogas, exigiram a comprovação da negativa de
cobertura pelo plano de saúde e a prévia cientificação do responsável subsidiário.
A divergência reside precisamente na exigência ou dispensa de comprovação da
negativa de cobertura pelo plano de saúde e da prévia cientificação do devedor subsidiário,
questão que transcende as particularidades fáticas de cada caso.
Assim, a jurisprudência consolidada, inclusive em julgados paradigmas do TJDF e
TJRJ, exige que, para a cobrança fundada em termo de responsabilidade, haja comprovação da
e
, sob pena de se configurar
negativa de cobertura
notificação imediata ao responsável financeiro
e
.
falha na prestação de serviço
cobrança indevida
Pois bem. O agravante não logrou demonstrar adequadamente a similitude fática
entre o caso dos autos e os precedentes paradigmas colacionados.
Para a configuração do dissídio, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ, é necessário não apenas a transcrição dos acórdãos paradigmas, mas também o
cotejo analítico demonstrando a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa do
mesmo dispositivo legal.
No caso, embora o agravante tenha juntado precedentes de outros tribunais tratando
de cobrança hospitalar, as circunstâncias fáticas dos casos paradigmas diferem substancialmente
do caso em exame, não se verificando a exata similitude exigida para a configuração do dissídio.
A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a
jurisprudência desta Corte. O recurso especial inadmitido não demonstrava violação a
dispositivo de lei federal nem dissídio jurisprudencial, sendo aplicável, ainda, o óbice das
Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.
Por essas razões, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50634566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 23:56:10
Código de Controle do Documento: 2e506702-557a-4774-9359-b4bdfe763cf0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.257.887 / SP
Número Registro: 2022/0378754-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10131379720208260562 1013137972020826056250000 20220000182954 20220000386608
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO DOMINGOS PESTANA
ADVOGADA
: VANESSA VASQUES ASSIS DOS REIS - SP193848
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS
ADVOGADOS : MARIA LUCIA DE ALMEIDA ROBALO - SP065741
RODOLPHO ROBALO GONZALEZ - SP351309
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:49
Código de Controle do Documento: 93c60ce5-9416-4c93-b2a2-6ab97076c3d0